Tribunal: TJMT
Processo: 1007227-15.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007227-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INVIABILIDADE MATERIAL DA PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO À SEGURADORA SUB-ROGADA. TEMA N. 1.282 DO STJ. LAUDO TÉCNICO SEM COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO SUBSCRITOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária requerida contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos ajuizada por seguradora sub-rogada nos direitos da segurada, com fundamento na responsabilidade objetiva da distribuidora por queda de tensão na rede que avariou compressor da unidade consumidora.

2. Pedidos do recurso:
(i)
reconhecimento de cerceamento de defesa;
(ii)
reforma da sentença para julgamento de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa;
(ii)
examinar se a seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor faz jus à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
aferir a idoneidade do laudo técnico particular como prova do nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos no equipamento segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa quando a perícia se torna materialmente inviável pelo descarte ou substituição prévia do bem sinistrado, especialmente quando a parte que postula a medida reconhece, ao longo da instrução, a sua ineficácia para comprovar a origem do dano.

5. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público dispensa apenas a demonstração de dolo ou culpa, sem afastar o ônus da parte autora de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da distribuidora e o resultado lesivo.

6. A sub-rogação transfere ao novo credor apenas direitos de natureza material, e não alcança prerrogativas processuais atreladas à condição personalíssima de consumidor, de modo que a seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, conforme o Tema n. 1.282 do STJ.

7. A distribuição dinâmica do ônus probatório pressupõe decisão judicial fundamentada proferida em momento processual adequado, com garantia à parte destinatária da oportunidade de se desincumbir do encargo.

8. Laudo técnico subscrito por profissional sem comprovação de habilitação perante o conselho de classe competente, sem exposição de metodologia ou de parâmetros objetivos que sustentem a conclusão sobre a origem externa do dano, não constitui prova idônea do nexo causal em ação de ressarcimento por dano elétrico.

9. A normativa regulatória que atribui força probante ao laudo de oficina no procedimento administrativo de ressarcimento perante a distribuidora pressupõe contraditório procedimental prévio. Ausente esse contraditório, o laudo produzido unilateralmente conserva apenas a força de documento particular, sujeito à livre valoração judicial.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido para julgar improcedente a ação regressiva.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 156, 355, I, 370, 371, 373, I e § 1º, 381, 473 e 85,
caput
, §§ 1º, 2º e 11; Lei n. 5.194/1966, art. 13; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 611.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 1.282; STJ, Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv n. 1006300-49.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 27/08/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
., contra sentença do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação regressiva de ressarcimento n. 1007227-15.2023.8.11.0041, ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou procedente o pedido inicial.

Na
origem
, a requerente expôs que firmou contrato de seguro com A L da Silva Barros e Cia Ltda. ME (Apólice n. 118 17 4007792), com cobertura de danos elétricos e vigência entre 03/março/2022 e 02/janeiro/2023 (id. 357901970).

Narrou que, em 15/agosto/2022, oscilações na rede de distribuição administrada pela requerida ocasionaram danos aos equipamentos eletrônicos do segurado. Após vistoria por empresa especializada, pagou-lhe, em 29/agosto/2022, a quantia de R$ 5.800,00, deduzida a franquia.

Sustentou a responsabilidade objetiva da concessionária requerida, com fundamento no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e a sub-rogação prevista nos artigos 346, 349 e 786 do Código Civil.

Pugnou pela inversão do ônus da prova e pelo ressarcimento integral, com correção monetária e juros desde o desembolso, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal Justiça.

Na
contestação
, a requerida arguiu, preliminarmente, inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis, falta de interesse de agir pela inobservância do procedimento administrativo previsto no Módulo 9 do Prodist e na Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, e impossibilidade de inversão do ônus da prova (id. 357902356).

No mérito, defendeu a inexistência de nexo causal, sob o argumento de que os laudos seriam genéricos, unilaterais e firmados por profissional sem registro no CREA, em desacordo com a Decisão Normativa n. 70 do CONFEA.

Invocou as excludentes de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima, esta consubstanciada no descumprimento das obrigações de adequação técnica das instalações internas situadas além do ponto de entrega.

Requereu a utilização de prova emprestada (laudo pericial extraído dos autos n. 0724861-73.2019.8.07.0001) para demonstrar que descargas atmosféricas próximas ao imóvel afastariam sua responsabilidade.

Postulou perícia técnica nos aparelhos avariados, fixação dos consectários a partir da citação e, eventualmente, reconhecimento da culpa concorrente.

Houve
réplica
, na qual a autora rebateu as preliminares e reafirmou a suficiência da prova documental para a comprovação do nexo causal (id. 357902359).

Instada sobre a existência das peças danificadas, a requerente informou não dispor mais dos equipamentos, em razão da substituição decorrente do uso diário, e defendeu a desnecessidade de perícia diante da prova técnica simplificada admitida pelo artigo 464, § 2º, do Código de Processo Civil (id. 357902365).

Por sua vez, ao ser questionada pelo juízo
a quo
se persistia o interesse na medida diante do desaparecimento do bem, a requerida manifestou desinteresse na realização de perícia indireta, sob o fundamento de que a ausência dos bens inviabilizaria a comprovação do nexo causal e ofenderia o contraditório (id. 357902367).

A
sentença recorrida
reconheceu o cabimento do julgamento antecipado e rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, sob o fundamento de que o prazo do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor se restringe à esfera administrativa (id. 357902368).

No mérito, assentou que a responsabilidade da concessionária requerida é objetiva, e que lhe competia demonstrar o rompimento do nexo causal por excludente, ônus do qual não se desincumbiu.

Categorizou as descargas atmosféricas como fortuito interno, por constituírem risco inerente à atividade desenvolvida, com efeitos evitáveis mediante o emprego dos meios técnicos disponíveis.

Condenou a requerida a ressarcir o montante de R$ 5.800,00, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declaração pela requerida, foram acolhidos com efeitos infringentes para determinar que a atualização ocorra pelo IPCA/IBGE, da data do efetivo prejuízo até a citação, e que, a partir desta, incida exclusivamente a taxa Selic, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, conforme os critérios da Lei n. 14.905/2024 (id. 357902372).

Inconformada, a concessionária requerida interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a apelante reitera a fragilidade probatória dos autos (id. 357902375).

Alega que, ante a ausência dos equipamentos para perícia direta, ficou caracterizado cerceamento de defesa.

Requer prequestionamento dos artigos 5º, X, da Constituição Federal; 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Pugna, por fim, pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Em
contrarrazões
, a apelada se manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 357902380).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal consiste, preliminarmente, em verificar se a ausência de perícia direta nos equipamentos avariados configurou cerceamento de defesa, diante da substituição prévia dos bens.

Superada essa questão, a controvérsia se concentra na suficiência probatória do laudo técnico particular produzido pela apelada para demonstrar o nexo causal entre a conduta da concessionária apelante e a avaria do equipamento segurado, bem como na admissibilidade da inversão do ônus probatório em favor da seguradora sub-rogada.

O recurso comporta provimento.

PRELIMINAR

Nos termos dos artigos 355, inciso I, 370 e 371 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a causa não exigir a produção de outras provas.

Pela mesma lógica, incumbe ao juízo conduzir a instrução processual e indeferir, mediante decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que a conclusão esteja amparada na valoração motivada dos elementos já constantes dos autos.

Nesse contexto, o indeferimento da prova pericial não caracteriza, por si, cerceamento de defesa.

A nulidade somente se justifica quando a diligência se revelar indispensável ao esclarecimento da controvérsia e a sua ausência comprometer, de modo efetivo, a adequada solução da causa.

Por isso, se o conjunto documental já permite a adequada compreensão dos fatos, ou se circunstâncias supervenientes, como o decurso do tempo ou a alteração do objeto material, retiram da perícia a capacidade de reproduzir as condições técnicas do evento, a prova perde utilidade prática e pode ser legitimamente indeferida.

No caso concreto, observa-se que o equipamento sinistrado foi substituído em momento anterior ao próprio ajuizamento da ação, em 27/fevereiro/2023, circunstância expressamente reconhecida pela apelada quando intimada a se manifestar sobre a posse dos bens (id. 357902365).

A perícia direta, sob essa configuração, não tinha aptidão para reproduzir as condições técnicas do evento, o que a tornava materialmente inútil.

Soma-se o fato de que a própria apelante, instada a se manifestar sobre a subsistência do interesse na medida, reconheceu expressamente a ineficácia da perícia indireta para a comprovação da origem do dano (id. 357902367).

O reconhecimento expresso da inviabilidade da diligência, agora invocada como fundamento de cerceamento, esvazia a alegação recursal.

Vale registrar, ainda, que ao longo da instrução foram concedidas múltiplas oportunidades de manifestação às partes sobre a questão probatória, em despachos que abriram contraditório acerca do destino dos bens e da subsistência do interesse na perícia (ids. 357901986, 357902364 e 357902366).

Não houve, portanto, surpresa processual.

No mesmo sentido já se orientou esta Corte, ao assentar que a ausência de perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando, pelo decurso do tempo, a prova se torna inócua (TJMT, ApCiv n. 1006300-49.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2025).

Rejeito
, por conseguinte, a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica se rege pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, os quais consagram modalidade objetiva de imputação, alicerçada na teoria do risco administrativo.

Essa objetividade, contudo, dispensa apenas a demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa) e não afasta a necessidade de comprovação dos demais pressupostos da reparação civil, notadamente do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo.

Ausente esse vínculo, inexiste dever de reparar, por mais ampla que se apresente a modalidade objetiva de responsabilização.

O ônus de demonstrar o nexo causal incumbe à parte autora, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, como fato constitutivo de seu direito.

A apelada pretende afastar essa regra ordinária mediante a aplicação da inversão do ônus probatório prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de hipossuficiência técnica frente à concessionária apelante.

A tese, entretanto, não se sustenta diante de precedente vinculante.

No julgamento do Tema n. 1.282, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores.

A
ratio decidendi
do precedente reconhece que a sub-rogação, disciplinada pelos artigos 349 e 786 do Código Civil, transfere ao novo credor apenas direitos de natureza material e não alcança benefícios processuais atrelados à condição personalíssima de consumidor.

Entre essas prerrogativas, a Corte Superior incluiu de modo categórico a inversão do ônus da prova do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de benefício concedido ao indivíduo reconhecido como vulnerável na relação de consumo, qualidade inaplicável à seguradora, agente econômico organizado e profissionalmente estruturado para o risco que assume.

Cumpre enfrentar, ainda, a invocação pela apelada da tese fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no IRDR n. 2497523-41.2021.8.13.0000, segundo a qual competiria à concessionária comprovar a ausência de nexo causal mediante apresentação dos relatórios do Módulo 9 do Prodist.

O incidente, todavia, não vincula este Tribunal, porquanto a eficácia obrigatória do IRDR se circunscreve à jurisdição do tribunal que o julgou, nos termos do artigo 985, I, do Código de Processo Civil.

Acrescente-se que a tese nele fixada se ampara em premissa distinta da que ora se examina, ao atribuir à concessionária o ônus probatório com fundamento na obrigação regulatória de manutenção dos registros do Módulo 9 do Prodist, sem considerar a regra geral de distribuição do ônus da prova aplicável à seguradora sub-rogada.

A par disso, a apelada invoca, em caráter subsidiário, a distribuição dinâmica do ônus probatório prevista no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que apenas a concessionária disporia dos registros técnicos da rede.

O instituto, todavia, pressupõe decisão judicial fundamentada que promova a redistribuição em momento processual adequado, com garantia à parte destinatária da oportunidade de se desincumbir do encargo atribuído.

Essa redistribuição não foi sequer requerida pela apelada ao longo da instrução, tampouco deferida de ofício pelo juízo de primeiro grau. Ao revés, a apelada optou por requerer o julgamento antecipado fundado na prova documental já produzida.

Afastada a inversão pretendida, remanesce íntegro o ônus ordinário do artigo 373, I, do diploma processual.

Cabia, por conseguinte, à apelada a prova cabal dos pressupostos da responsabilidade civil, em especial do nexo causal entre a conduta da concessionária apelante e a avaria do equipamento segurado.

A aferição do nexo causal nos casos de dano elétrico reclama demonstração técnica objetiva, apta a vincular o defeito do equipamento à conduta da distribuidora e, simultaneamente, a afastar hipóteses concorrentes, como intempéries, defeitos nas instalações internas da unidade consumidora, uso inadequado ou desgaste natural.

A exigência de tecnicidade encontra assento em três planos normativos distintos.

No plano processual, o artigo 156 do Código de Processo Civil reserva à prova pericial a apuração de fatos que dependam de conhecimento técnico ou científico, e o artigo 473 enumera os requisitos que conferem idoneidade ao laudo, dentre os quais a exposição do objeto, a análise técnica dos elementos reunidos e a fundamentação das conclusões.

No plano regulatório, o artigo 611 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica determina que a investigação do nexo de causalidade em pedidos de ressarcimento por danos elétricos observe o Módulo 9 do Procedimento de Distribuição, o qual condiciona a força probante do laudo de oficina à identificação do responsável técnico e à descrição analítica do dano constatado.

No plano profissional, o artigo 13 da Lei n. 5.194/1966 reserva a engenheiros, arquitetos e agrônomos habilitados a responsabilidade técnica por estudos, laudos e pareceres em matéria própria de sua profissão, atribuição que alcança a análise das causas de dano elétrico em equipamentos.

Desses preceitos se extraem padrões mínimos de tecnicidade exigíveis do laudo destinado a comprovar o nexo causal:
(i)
identificação do profissional responsável,
(ii)
qualificação técnica com registro em conselho de classe competente,
(iii)
exposição da metodologia empregada,
(iv)
documentação das condições fáticas e
(v)
descrição analítica do dano.

No caso concreto, os elementos produzidos pela apelada não alcançam o patamar exigido.

O documento intitulado “laudo técnico” foi emitido por estabelecimento sem demonstração de credenciamento do técnico subscritor junto ao conselho profissional competente, não ostenta a qualificação habilitante exigida pela legislação de regência e não descreve a metodologia empregada, os instrumentos de medição utilizados ou os parâmetros objetivos que sustentem a conclusão sobre a origem externa do dano (id. 357901972, p. 15).

O parecer se limita a afirmar, em linguagem genérica, que a unidade condensadora “
sofreu avaria no compressor devido queda de tensão na rede de energia elétrica
”, sem apresentar qualquer dado técnico que vincule o defeito ao serviço prestado pela apelante ou que afaste hipóteses concorrentes (
sic
, id. 357901972, p. 15).

Sustenta a apelada, em contrarrazões, que o laudo não pode ser desconsiderado pela só unilateralidade, porquanto o Módulo 9 do Prodist reconhece à distribuidora o dever de ressarcir quando o laudo de oficina confirmar a origem elétrica do dano.

O argumento, entretanto, não a socorre.

Isso porque a normativa invocada regula procedimento administrativo de ressarcimento instaurado perante a distribuidora, no qual a força probatória atribuída ao laudo de oficina pressupõe contraditório procedimental prévio, a saber, comunicação imediata do sinistro à concessionária, oportunidade de inspeção do equipamento antes da substituição, verificação dos registros da rede na data do evento e faculdade de apresentação de laudo independente.

Nenhum desses pressupostos foi observado, pois o segurado optou pela substituição imediata do bem sem qualquer comunicação à apelante.

Transpor para o ambiente processual judicial a força probatória que a norma regulatória reserva ao laudo no procedimento administrativo, sem que o contraditório por ela pressuposto tenha efetivamente ocorrido, desvirtua a finalidade da regra.

Ausente esse contraditório, o laudo apresentado em juízo conserva apenas a força de documento unilateral, sujeito à livre valoração do julgador nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.

Em complemento, a apelante apresentou, com a contestação, relatórios extraídos de seus sistemas computacionais de monitoramento da rede, os quais indicam a inexistência de qualquer registro de interrupção, oscilação ou perturbação na unidade consumidora do segurado no período do alegado sinistro (id. 357902357).

Esses elementos integram registros operacionais auditados pela agência reguladora e dialogam com a fragilidade do laudo apresentado pela apelada, o que reforça a conclusão de que o nexo causal não foi demonstrado.

Em síntese, a apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, e a sentença recorrida, ao reconhecer a responsabilidade da concessionária com lastro em prova insuficiente e mediante aplicação indevida da inversão do ônus, merece reforma.

Por derradeiro, consideram-se prequestionados, para todos os fins, os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes e aqueles pertinentes à solução da controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
. para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus de sucumbência em favor dos patronos da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S
.
A
., mantido o percentual de 10% arbitrado na origem, agora incidente sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
caput
e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026